Tribunal: STJ
Processo: 3001172-10.2025.8.06.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3139444 - CE(2025/0505688-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FRANCISCO DANILO FRANCELINO DE MOURA
ADVOGADO
: RENAN BARBOSA DE AZEVEDO - CE023112
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: ANTONIO BRAZ DA SILVA - CE023747A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
1. Ação revisional.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso
especial.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56883345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:51:15
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: b5c9e480-17f3-40a9-b79b-eb7e3bbaffbd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3139444 - CE(2025/0505688-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FRANCISCO DANILO FRANCELINO DE MOURA
ADVOGADO
: RENAN BARBOSA DE AZEVEDO - CE023112
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: ANTONIO BRAZ DA SILVA - CE023747A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
1. Ação revisional.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso
especial.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por FRANCISCO DANILO
FRANCELINO DE MOURA, contra decisão que não conheceu do recurso especial,
com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
art. 21
: revisional, ajuizada por FRANCISCO DANILO FRANCELINO DE
Ação
MOURA, em face de ITAU UNIBANCO S/A.
: indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Decisão interlocutória
: julgou prejudicado o agravo interno e negou provimento ao
Acórdão
Agravo de Instrumento interpostos pela parte agravante.
não alega violação de nenhum dispositivo
Recurso especial:
infraconstitucional e sustenta a ocorrência de dissídio jurisprudencial. No
particular, aduz que não se vislumbra, nas cláusulas postuladas no instrumento
juntado pela parte recorrida nos autos, previsão, de modo claro e inequívoco,
sobre a cobrança capitalizada de juros remuneratórios.
não conheceu do recurso especial, com
Decisão da Presidência do STJ:
base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
art. 21
: a parte agravante alega que não é o caso de incidência
Agravo interno
da
Requer, assim, o provimento do agravo.
Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA55555529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 31/03/2026 20:01:53
Código de Controle do Documento: 7cdc58f5-0e91-4d95-8eab-53e2e8369a5f

É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

I. DA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (SÚMULA 284/STF)
1. A decisão de admissibilidade do
identificou a deficiência na
TJ/CE
fundamentação do recurso especial de modo a não permitir a exata compreensão
da controvérsia (Súmula 284 do STF). No entanto, nas razões do agravo interno a
parte agravante não identificou que os fatos contidos no acórdão recorrido seriam
abrangidos pelas questões jurídicas expostas no recurso especial, o que caracteriza
a ausência de demonstração da violação legal.
2. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe
REsp 2.098.663/PE,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe
20/12/2023
AREsp 2.249.995/SP,
20/10/2023.

3. A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a
parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o
entendimento firmado na decisão ora agravada.
4. Por fim, no intuito de se evitar a oposição
interposição de
e/ou
recursos protelatórios, é preciso ressaltar que a indicação pela Presidência desta
Corte de majoração da verba honorária é casuística e deve observar a concessão
da gratuidade da justiça (e-STJ fl. 21), conforme indicado na decisão agravada, não
assistindo, portanto, razão à parte agravante a insurgência apresentada no agravo
interno (e-STJ fls. 201-202).

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo
em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55555529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 31/03/2026 20:01:53
Código de Controle do Documento: 7cdc58f5-0e91-4d95-8eab-53e2e8369a5f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.139.444 / CE
Número Registro: 2025/0505688-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
30000927720258060075 30011721020258060000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANCISCO DANILO FRANCELINO DE MOURA
ADVOGADO : RENAN BARBOSA DE AZEVEDO - CE023112
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO : ANTONIO BRAZ DA SILVA - CE023747A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS,
CAPITALIZAÇÃO/ANATOCISMO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FRANCISCO DANILO FRANCELINO DE MOURA
ADVOGADO : RENAN BARBOSA DE AZEVEDO - CE023112
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO : ANTONIO BRAZ DA SILVA - CE023747A
Documento eletrônico VDA56864046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:42:29
Código de Controle do Documento: 2d882bc2-4678-44a1-bee3-09d1a1c2bdec

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:42:29
Código de Controle do Documento: 2d882bc2-4678-44a1-bee3-09d1a1c2bdec